Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL ANTES DO PRAZO CONTRATUAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade do cancelamento unilateral de plano de saúde antes do término da vigência contratual, determinando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.
2. A parte autora teve atendimento negado em data anterior à prevista para o encerramento do contrato, apesar de o plano de saúde estar vigente até 30/06/2024.
3. Sustenta a recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois seria tão somente administradora do plano de saúde; no mérito, alega a inexistência de responsabilidade civil, pois não possuiria responsabilidade pelo cancelamento do plano; que o valor remanescente cobrado seria referente à coparticipação; a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar a regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde e a configuração do dano moral decorrente da negativa de atendimento antes do prazo contratual.
III. Razões de decidir
5. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa; preliminar rejeitada.
6. A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. Precedentes: Acórdãos 1415024 e 1402630.
7. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre as partes, configurando-se a parte autora como consumidora e a operadora e a administradora do plano de saúde como fornecedoras de serviço.
8. Nos termos da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, a rescisão unilateral do contrato deve observar o prazo mínimo de doze meses e notificação prévia de sessenta dias.
9. A operadora cancelou indevidamente o plano antes do prazo contratual, causando prejuízo à consumidora que teve atendimento negado antes do término da vigência do serviço.
10. A cobrança de fatura referente a período posterior ao término do contrato foi indevida, justificando a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 110,00, notadamente por ser referente a serviços denominados “Union Assistencia Funeral", produto que em nada caracteriza a alegada coparticipação.
11. O dano moral restou configurado na modalidade in re ipsa, sendo devido em razão do prejuízo à saúde e ao tratamento da parte autora; o valor da compensação foi fixado em R$ 4.000,00, importa que observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade; deve prevalecer o entendimento das turmas recursais de que a indenização arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais.
IV. Dispositivo
12. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “O cancelamento unilateral de plano de saúde antes do prazo contratual e a negativa indevida de atendimento configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao consumidor prejudicado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS; Resolução no 19/1999 do CONSU, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, DJe 20/09/2019; TJDFT, Acórdão 1415024, 07024061520228070000, Primeira Turma Cível, Rel. SIMONE LUCINDO, DJE: 26/4/2022; TJDFT, Acórdão 1402630, 07114485020208070003, Segunda Turma Cível, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 7/3/2022.